Tribunal: TJES
Processo: 5012594-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cessão de Crédito; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012594-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

AGRAVADO: ADEMIR POSSEBOM DEBONA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO
DEFER
I
DA. RECURSO
CONHECI
DO
E
DESPROVIDO
.

1. Embora afirme o recorrente não ter havido suficiente fundamentação a subsidiar o pronunciamento, restou observado o dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC. A redação do
decisum
, nos termos em que proferido nos autos, contemplou a tese de resistência lançada na origem pelo recorrente, já que assentou como subsídio a responsabilidade do terceiro pelo adimplemento do crédito, inexistindo vício em tal perspectiva.

2. A denunciação à lide, assim como o chamamento ao processo, detém caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, dizem os artigos 125 e 130 ser “admissível”. Outrossim, ambas as hipóteses de intervenção são cabíveis em sede de embargos monitórios, leito em que requerida pelos recorridos.

3. GRAMIC GRANITOS E MÁRMORES LTDA, conforme documentos dos autos de origem, é responsável não apenas pela existência, certeza, liquidez, mas, também, é coobrigada pelo adimplemento dos direitos de crédito em questão. Eventual regência pela Lei nº 11.101/2005 das relações afetas ao terceiro interveniente não tem o condão de impedir sua integração à presente lide, haja vista a cognição exauriente instaurada pela apresentação de embargos monitórios e consequente conversão procedimental, desde que atendidos os limites delineados pelo enunciado sumular nº 581 do STJ.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012594-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

AGRAVADOS: ADEMIR POSSEBOM DEBONA, LUCIA HELENA LOVATTI DEBONA, TATIANA LOVATTI DEBONA

JU
I
Z
:
DR.
MAURÍCIO C. RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que acolheu pedido de integração de terceiro à lide formulado pelos ora recorridos, determinando a inclusão de GRAMIC GRANITOS E MÁRMORES LTDA no feito.

Apontara a parte irresignada, em suma, não terem sido enfrentados todos os argumentos que expôs ao impugnar os embargos monitórios, bem como que o denunciado não possui obrigação de garantir o resultado da demanda (“cabe ao credor escolher de quem quer cobrar o total da dívida, se de todos dos devedores ou apenas do que achar que tem mais probabilidade de quitá-la, trata-se, portanto, de faculdade do credor, que não pode ser obrigado a cobrar outros devedores”), não decorrendo da reforma pretendida prejuízo aos agravados, já que o indeferimento da intervenção não impede a propositura de ação própria de ressarcimento de danos.

O recurso, porém, não prospera.

Trata-se, na origem, de demanda monitória proposta pela ora recorrente, cessionária, em face dos responsáveis solidários (recorridos) pela cessão de crédito realizada por GRAMIC GRANITOS E MÁRMORES LTDA, cuja integração à lide fora deferida em razão de pleito formulado pelos demandados.

O julgador primevo, invocando o disposto no artigo 125, II do CPC, que trata de hipótese interventiva de ampliação ulterior do processo capaz de vincular o terceiro ao teor decisório eventualmente conformado, assentou sua conclusão na premissa de que “os requeridos são devedores solidários do contrato de cessão entabulado entre as partes, sendo certo que, em caso de eventual condenação, o devedor solidário que paga a integralidade da dívida, no curso da execução, sub-roga-se nos direitos do credor em relação aos demais devedores, podendo perquirir seu crédito nos mesmos autos, porque seu direito de regresso decorre do mesmo título”.

Embora afirme o recorrente não ter havido suficiente fundamentação a subsidiar o pronunciamento, tenho que restou observado o dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual).

A redação do
decisum
, nos termos em que proferido nos autos, contemplou a tese de resistência lançada na origem pelo recorrente, já que assentou como subsídio a responsabilidade do denunciado pelo adimplemento do crédito, inexistindo vício em tal perspectiva.

Oportuno, nesse passo, recordar deter a denunciação, assim como o chamamento ao processo, caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, dizem os artigos 125 e 130 ser “admissível”. Outrossim, ambas as hipóteses de intervenção são cabíveis em sede de embargos monitórios, leito em que requerida pelos recorridos.

Adverte autorizada doutrina que “pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que ela comprometerá substancialmente a duração razoável do processo” (Fredie Didier Jr., Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 2015, página 496), o que se daria, por exemplo, se inaugurada fosse discussão de distintas responsabilidades com ônus da prova diverso.

Não é esse, porém, o panorama dos autos, afinal
GRAMIC GRANITOS E MÁRMORES LTDA,
conforme documentos 11935233 e 11935236 dos autos de origem, é responsável não apenas pela existência, certeza, liquidez, mas, também, é coobrigada pelo adimplemento dos direitos de crédito em questão
, perfazendo hipótese já abordada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sua jurisprudência, a saber:

“O propósito recursal é dizer sobre a validade da cláusula contratual inserida em contrato de cessão de crédito celebrado com um FIDIC que consagra a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor. Os FIDCs são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que editou a Instrução Normativa 356/2001, e são constituídos sob a forma de condomínios abertos ou fechados (art. 3º, I, da IN 356/2001 da CVM), sem personalidade jurídica. Eles atuam no mercado de capitais e são utilizados para a captação de recursos. As empresas de factoring, por sua vez, são sociedades empresárias que não exercem qualquer interferência no mercado financeiro. A aquisição de direitos creditórios pelos FIDCs pode se dar de duas formas: por meio (i) de cessão civil de crédito, em conformidade às normas consagradas no Código Civil; ou (ii) de endosso, ato típico do regime cambial. O art. 2º, XV, da IN CVM 356/2001 prevê expressamente o conceito de coobrigação. É certo que tal previsão foi incluída na normativa com a finalidade de referendar a higidez da cláusula constante de contrato de cessão de crédito convencionado com um FIDC, por meio da qual o cedente garante a solvência do devedor. Não só, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, previsão legal que vede os FIDCs de estipular a responsabilidade do cedente pelo pagamento do débito em caso de inadimplemento do devedor e, segundo dispõe o art. 296 do CC/02, o cedente ficará incumbido do pagamento da dívida se houver previsão contratual nesse sentido. É válida, assim, a cláusula contratual por meio da qual o cedente garante a solvência do devedor originário” (REsp n. 1.909.459/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021).

Eventual regência pela Lei nº 11.101/2005 das relações afetas ao terceiro interveniente não tem o condão de impedir sua integração à presente lide, haja vista a cognição exauriente instaurada pela apresentação de embargos monitórios e consequente conversão procedimental, desde que atendidos os limites delineados pelo enunciado sumular nº 581 do STJ.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VA
LLE D
OS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.